Tribunal: TJSP
Processo: 2106988-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Debêntures
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial - Penhora – Pretendida pela agravante que sejam penhoradas as quotas que a agravada detém nas sociedades de propósito específico "Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A." e "Fonte Nova Negócios e Participações S.A.", bem como que seja expedido ofício a essas empresas, a fim de que prestem informações acerca dos valores recebidos pela agravada e de suas

Ementa:
Execução fundada em título extrajudicial - Penhora – Pretendida pela agravante que sejam penhoradas as quotas que a agravada detém nas sociedades de propósito específico "Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A." e "Fonte Nova Negócios e Participações S.A.", bem como que seja expedido ofício a essas empresas, a fim de que prestem informações acerca dos valores recebidos pela agravada e de suas despesas no período de cinco anos - Penhora de ações e quotas de sociedades empresárias que é possível, nos termos do inciso IX do art. 835 do atual CPC – Caso em que, todavia, existem peculiaridades na hipótese vertente que inviabilizam a constrição almejada pela agravante – "Fonte Nova Negócios e Participações S.A." e a "Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A." que consistem em sociedades de propósito específico, constituídas para a execução dos contratos de parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa – Aplicação do art. 27 da Lei no 8.987/1995, que veda a transferência do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente, sob pena de caducidade da concessão.

Execução fundada em título extrajudicial - Penhora – Eventual possibilidade de que sejam oferecidas as quotas aos demais sócios, consoante prevê o inciso II do art. 861 do atual CPC, que é praticamente nula – Agravada que é detentora da totalidade das quotas da "Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A.", de 50% das quotas da "Fonte Nova Negócios e Participações S.A." – Caso em que os 50% restantes pertencem à empresa "Novonor Properties Parcerias S.A.", que se encontra em recuperação judicial - Constrição das quotas que, ademais, pode implicar o vencimento antecipado das dívidas contraídas pelas aludidas sociedades das instituições financeiras que liberaram créditos para a execução dos contratos de concessão administrativa – Caso em que, se isso ocorrer, as referidas sociedades não conseguirão dar cumprimento aos contratos de concessão administrativa, inviabilizando a finalidade para a qual foram constituídas – Agravante que é titular de direitos creditórios que lhe foram cedidos fiduciariamente pela agravada, em razão de sua participação acionária nas duas sociedades mencionadas, já tendo recebido R$ 23.268.543,87 – Penhora sobre as quotas societárias em discussão que não deve ser admitida.

Execução fundada em título extrajudicial – Expedição de ofício – Pretendida a expedição de ofício às sociedades de propósito específico para que apresentem, "de forma completa, os dados e informações financeiras dos valores recebidos pela E2 Arenas e das suas despesas nos últimos 5 (cinco) anos, com a apresentação dos seus balanços (ou documento equivalente), informando também especificamente se houve qualquer mútuo que pudesse influir na distribuição de dividendos" – Descabimento – Sociedades que já prestaram informações sobre o destino dos recebíveis cedidos fiduciariamente à agravante, assim como sobre a participação societária da agravada - Apresentação de balanços financeiros pelas concessionárias que, além de extrapolar os limites da execução, da qual elas não fazem parte, implicaria o acesso a informações que envolvem os contratos de concessão administrativa, bem como outros credores, o que não se pode admitir – Decisão mantida – Agravo desprovido.